Tribunal: STF
Processo: RE 167416
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
EMENTA: POLICIAL CIVIL DO ESTADO DO PARANA. GRATIFICAÇÃO DE
TEMPO  INTEGRAL  E DEDICAÇÃO  EXCLUSIVA.  INCORPORAÇÃO  AO VENCIMENTO
BASICO. REVOGAÇÃO DA LEI REVOGADORA NÃO RESTABELECE A EFICACIA DA LEI
REVOGADA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 37, INC. XIV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
          Não  pode subsistir o acórdão recorrido que servindo-se dos
inexistentes    efeitos   repristinatorios    acabou    por   deferir
acumuladamente aos policiais civis do Estado do Parana a Gratificação
de  Tempo  Integral  e  Dedicação  Exclusiva,  decorrente  da  Lei n.
6.174/70,  muito embora seu  quantitativo ja tivesse sido incorporado
ao  vencimento  basico  pela  Lei  Complementar  n.  10/80,  que veio
posteriormente a ser revogada pela Lei Complementar n. 35/86.
          A  eficacia da lei revogada não pode ser restaurada por ter
a  lei revogadora  perdido a  vigencia (Lei  de Introdução  ao Código
Civil, art. 2.).
          Manifesta  contrariedade ao art.  37, inc. XIV, da Carta da
Republica, que veda o computo dos acréscimos pecuniarios ao padrao de
vencimentos  dos servidores,  para  fins de  concessão  de acréscimos
posteriores.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.